Tribunal: TJES
Processo: 0000167-36.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000167-36.2016.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEUZEDIR SILVA BAIENSE
APELADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000167-36.2016.8.08.0041

APELANTE: DEUZEDIR SILVA BAIENSE

APELADA: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEUZEDIR SILVA BAIENSE
contra a r. sentença de fls. 96/98 que, nos autos da
ação de reparação de danos morais c/c cobrança de repetição de indébito
ajuizada em face de
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões de fls. 105/115, aduz a parte requerente, em suma, que o débito cobrado pela apelada não existe, devendo ser julgado procedente o pedido de repetição do indébito, bem como de condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões às fls. 123/134 pela inadmissibilidade do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000167-36.2016.8.08.0041

APELANTE: DEUZEDIR SILVA BAIENSE

APELADA: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar)

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela inadmissibilidade do recurso, uma vez que as razões lançadas pela apelante não contrapõem os termos da r. sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada pelo dano moral sofrido.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEUZEDIR SILVA BAIENSE
contra a r. sentença de fls. 96/98 que, nos autos da
ação de reparação de danos morais c/c cobrança de repetição de indébito
ajuizada em face de
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões de fls. 105/115, aduz a parte requerente, em suma, que o débito cobrado pela apelada não existe, devendo ser julgado procedente o pedido de repetição do indébito, bem como de condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões às fls. 123/134 pela manutenção da r. sentença.

Pelo que denoto, a ora apelante ingressou com a presente demanda alegando, em suma, que a ré sempre foi sua fornecedora e que sempre honrou com seus compromissos.

Alega que ao se dirigir a uma agência bancária, foi surpresada com a informação de que seu crédito estava bloqueado em virtude de restrições por dívidas junto com a ora apelada, causando, assim, constrangimento e abalo em sua honra.

Sustenta que ao entrar em contato com a ré, foi informado que não existia qualquer dívida que justificasse a restrição ao crédito, o que lhe causou ainda mais espanto.

Aduz que seu nome foi indevidamente lançado em cadastro de proteção ao crédito e tendo como fundamento uma dívida a muito tempo já paga.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, ajuizou a demanda perante o juízo singular requerendo a repetição do indébito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

Após a necessária instrução, sobreveio o édito singular que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, o juízo singular pontuou que restou demonstrada a existência de uma dívida contraída pela autora e somente paga na data 05/02/2015, conforme fl. 24, situação tal que, segundo o entendimento singular, torna prejudicado o pedido indenizatório autoral, bem como o recebimento em dobro do que lhe foi cobrado.

Assim, entendeu o MM. Juiz singular que a parte ré apenas exerceu seu regular direito ao crédito, não havendo que se falar em comportamento ilícito.

Pois bem.

O espelho acostado às fls. 19/21 demonstra a existência de três débitos em nome da autora, com ocorrência entre março e abril de 2014, totalizando a monta de R$ 617,93 (seiscentos e dezessete e noventa e três centavos).

De forma diversa, o respectivo pagamento juntado pela própria requerente, conforme consignado na r. sentença objurgada, consta à fl. 24 e é datado de fevereiro de 2015.

Assim, forçoso reconhecer que quando a ré comunicou a existência de débitos junto ao órgão de proteção ao crédito – a saber, em março/abril de 2014 – a dívida ainda não havia sido paga, de forma a se concluir pela inexistência de ato ilícito perpetrado pela parte demandada, mas tão somente o exercício regular do direito pela parte ora apelada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

(...) 4)
Portanto, se o apelante não pagou em dia o valor da terceira parcela pendente do contrato entabulado com a parte contrária até que fosse dado a resposta pelo requerido do pedido formulado pelo requerente, é legítima a conduta da instituição financeira, no exercício regular do seu direito, decorrente do inadimplemento contratual, utilizar dos meios previstos na legislação para cobrar o seu crédito, razão pela qual, o nome do recorrente, quanto ao primeiro fato narrado na peça exordial, foi inscrito, de forma legítima, junto aos órgãos de proteção ao crédito.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160110988, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

______

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tal como suficientemente concluído pelo julgador a quo , "não há que se falar em inscrição indevida passível de reparação por danos morais, uma vez que a negativação no caso concreto decorreu de exercício regular de direito"
. 2. De mais a mais, é possível observar que, além da anotação promovida pela apelada, houveram também outros registros, de empresa terceira, amoldando-se a hipótese dos autos à inteligência da Súmula de nº 385 do c. STJ, segundo a qual da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvando o direito ao cancelamento . 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140016221, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

______

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. NEGATIVAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLEMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. A inscrição indevida do nome do cidadão em Cadastro de Inadimplentes gera o denominado dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de um prejuízo concreto. II.
Nos casos de inadimplemento, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito por parte do credor, fato que, por si só, obsta a condenação em danos morais.
III. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Apelação adesiva conhecida e não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140056689, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Sendo assim, não demonstrada a conduta ilícita alegada na exordial, forçoso reconhecer pela inexistência ao direito da repetição do indébito, bem como pela inexistência de abalo moral passível de ser indenizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000167-36.2016.8.08.0041

APELANTE: DEUZEDIR SILVA BAIENSE

APELADA: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada pelo dano moral sofrido. Preliminar rejeitada.

2.
“
Nos casos de inadimplemento, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito por parte do credor, fato que, por si só, obsta a condenação em danos morais”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140056689, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020).

3.
Caso em que o comprovante de pagamento da dívida é posterior ao lançamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, a revelar a inexistência de conduta ilícita por parte da ré.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.